Tribunal: TJES
Processo: 0000050-50.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-50.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN ZOCOLOTO FIRGULHA

APELADO: UNIVERSIDADE DE TAUBATE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A DISTÂNCIA. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (instituições de ensino Recorridas), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrente), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Precedentes STJ.

2. É devida a restituição da quantia já paga pelo consumidor, se ficar comprovado vício de qualidade ou descumprimento da oferta ou publicidade pelo fornecedor, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Consoante dispõe o art. 429, II, do CPC/15, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento.

4. No presente caso, o autor sequer afirma que não reconhece a assinatura aposta no documento, apenas impugnando-o para os fins do art. 412, do CPC, e os fatos estão comprovados pelas demais provas dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000050-50.2017.8.08.0028

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JEAN ZOCOLOTO FIRGULHA.

ADVOGADA : ANDREZA SANTOS DA SILVA AGUIAR.

RECORRIDO : UNIVERSIDADE DE TAUBATE.

ADVOGADO : MARIO SERGIO FERREIRA.

RECORRIDO : EMPRESA DE PESQUISA TECNOLOGIA E SERV DA UNIV TAUBATE.

ADVOGADO : JULIANA RODRIGUES GUINO CAMARGO.

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JEAN ZOCOLOTO FIRGULHA contra sentença que, nos autos da “ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada em desfavor de UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ e de EMPRESA DE PESQUISA TECNOLOGIA E SERV DA UNIV TAUBATÉ, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) deve ser aplicado às Recorridas o disposto no art. 334, §8
o
, do CPC/15, por ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) possui interesse processual quanto ao pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais (art. 35, III, do CDC); (iii) o documento supostamente assinado pelo Recorrente, apresentado pela Recorrida à fl. 119, teve sua autenticidade impugnada, e não pode ser admitido como prova documental; (iv) pelos vícios de qualidade do serviço prestado pelas Apeladas, tornou-se impossível a utilização do serviço por parte do Apelante; (v) o contrato de prestação de serviços educacionais não previa que o Recorrente estaria vinculado em suas atividades ao Polo de Taubaté; (vi) o polo de atendimento de Iúna/ES foi fechado sem aviso prévio aos alunos; (vii) é devido o ressarcimento do que pagou no curso; (viii) deve ser indenizado por danos morais.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, o autor/Recorrente ajuizou a ação originária, pretendendo a rescisão do contrato firmado em 2016 com as Recorridas, por suposta falha na prestação de serviços educacionais, bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados e danos morais.

O autor/Recorrente aduziu que se matriculou no curso de Licenciatura em Química, na instituição de ensino a distância (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ), que possuía polo de ensino em sua cidade (Iúna/ES), onde firmou o contrato com as Recorridas.

Afirmou, ainda, que, no decorrer do curso tomou ciência que algumas atividades deveriam ser realizadas na cidade de Taubaté/SP, bem como, com o decorrer do tempo, perdeu assistência acerca de datas e realizações de provas presenciais, considerando o encerramento do estabelecimento na cidade de Iúna/ES.

Por essa razão, optou pelo cancelamento do contrato, não realizando a matrícula para o segundo semestre.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral.

Da detida análise dos autos, não há razão para modificar a sentença.

Inicialmente, é certo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (instituições de ensino Recorridas), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrente), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Nesse sentido, é o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais constitui relação de consumo.

3. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo 27 do CDC).

4. Recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1743800/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018)

Com efeito, nos termos do art. 20, c/c art. 35, III, ambos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Nesse prisma, é devida a restituição da quantia já paga pelo consumidor, se ficar comprovado vício de qualidade ou descumprimento da oferta ou publicidade pelo fornecedor.

Logo, deve ser analisado se houve vício na prestação dos serviços educacionais contratados pelo consumidor, ora Recorrente.

No caso dos autos, é possível verificar que não.

Muito embora o Recorrente alegue que houve publicidade enganosa e violação ao dever de informação pelos fornecedores, em razão da ciência posterior de que seria necessário seu deslocamento até a cidade de Taubaté/SP, para realização de determinadas atividades do curso, as Recorridas lograram êxito em comprovar a cientificação do consumidor sobre o fato quando da assinatura do contrato.

Conforme se extrai das fls. 115/119, tanto o “contrato de prestação dos serviços educacionais na modalidade educação à distância – EAD”, quanto o termo de ciência e concordância, assinados pelo autor, preveem que a parte autora estava vinculada ao Polo de Apoio Presencial de Taubaté/SP onde todas as atividades presenciais trimestrais previstas no projeto pedagógico seriam realizadas.

A propósito, sobre a questão, não merece acolhimento o argumento de que o documento supostamente assinado pelo Recorrente, apresentado pela Recorrida à fl. 119, teve sua autenticidade impugnada, e que não poderia ser admitido como prova documental.

De fato, consoante dispõe o art. 429, II, do CPC/15, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento.

Não obstante, no presente caso, o autor sequer afirma que não reconhece a assinatura aposta no documento, apenas impugnando-o para os fins do art. 412, do CPC, e os fatos estão comprovados pelas demais provas dos autos.

Da mesma forma, não prospera a alegação do Recorrente de que o encerramento do polo educacional em Iúna/ES ensejou prejuízo ao consumidor.

O contrato firmado entre as partes denomina-se “Contrato de Prestação dos Serviços Educacionais na Modalidade Educação à Distância – EAD”, cujo objeto é justamente o fornecimento de programa de graduação
à distância
da Universidade de Taubaté.

Isto é, o encerramento do polo educacional na cidade do autor não poderia ensejar prejuízo ao aluno, que exercia suas atividades de forma “online”.

Da mesma forma, as provas colacionadas pelo próprio autor/Recorrente, junto à petição inicial, às fls. 23/53, somente corroboram que os atendimentos do curso e as questões referentes ao acesso às plataformas, pagamentos de boletos, realização de atividades e dúvidas eram realizadas pela via digital.

Nesse contexto, importa ressaltar que as referidas mensagens de “e-mail” trocadas pelo autor com prepostos da Universidade, ao contrário do que pretende aduzir, demonstram que as dúvidas do aluno eram devidamente sanadas pelas Recorridas, não havendo indícios de vício na prestação do serviço.

Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Assim, não vejo razão para modificar a r. sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)